Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723582-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA HELENA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, VERA LUCIA PAPINI DE S MOREIRA, MARIA CRISTINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo credor, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em ação de cobrança (0709952-26.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de VERA LUCIA PAPINI DE S MOREIRA e OUTROS. A decisão agravada excluiu a cônjuge meeira da lide em razão da ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de dívida deixada pelo falecido, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Cobrança sob o Procedimento Comum, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MARIA HELENA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, MARIA CRISTINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA e de VERA LUCIA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, sucessoras do devedor originário Euclides de Souza Moreira Filho, conforme qualificações constantes do aditamento de ID no 50542388. Narra a parte autora ter firmado com o de cujos Euclides de Souza Moreira Filho contrato de mútuo de no 867.702.591 (Crédito Direto ao Consumidor) no valor de R$ 215.727,90. Aponta que a operação se encontra em atraso, operando-se o vencimento antecipado. Em razão da transmissão da herança, pede a condenação dos herdeiros ao pagamento do débito, no limite do quinhão recebido. Juntou documentos. A rés MARIA HELENA e MARIA CRISTINA foram citadas nas diligências de ID's 53449598 e 53447039, respectivamente. Apresentaram contestação sob o ID no 68501132, na qual "não negam a dívida, apenas esperam que sejam apresentados todos os contratos, a origem da dívida da renovação e que sejam considerados os pagamentos efetivados e revistos os encargos, capitalização de juros, comissão de permanência, correção monetária cumulada com outros encargos, tais tarifas bancárias, IOF, embutidas no valor ora cobrado". Ao final, pugnam pela improcedência dos pedidos na forma em que foram feitos na inicial. A ré VERA LÚCIA compareceu aos autos no ID no 911874423. Na manifestação de ID no 126291227, limita-se fazer remissão aos termos da contestação apresentada pelas litisconsortes MARIA HELENA e MARIA CRISTINA. Sobreveio a decisão de ID no 132677128, que deferiu a gratuidade de justiça à ré VERA LÚCIA. Por fim, a ré LOURDES REGINA foi citada na diligência de ID no 144906082. Em sede de contestação, apresentada sob o ID no 148528313, a ré sustenta questão preliminar de ilegitimidade passiva da cônjuge meeira MARIA HELENA, porquanto não teria recebido herança. No mérito, sustenta que o contrato previa a contratação de seguro prestamista capaz de liquidar a obrigação diante do falecimento do mutuário. Pugna pela inversão do ônus probatório para que o autor demonstre se recebeu indenização securitária, elemento de prova de difícil obtenção aos herdeiros, porquanto seria o autor o detentor das informações necessárias. Pede a improcedência da ação. Em réplica, a qual consta do ID no 152897851, o banco autor refuta os argumentos dos réus e reitera os termos da inicial. Juntou cópia do contrato assinado pelo devedor originário. Nos termos do art. 357, do CPC, passa-se ao saneamento e organização do processo. Da Ilegitimidade Passiva Como é cediço, tratando-se de cobrança em face de devedor falecido, cabe ao pretenso credor especificar o valor da parcela do débito do autor da herança que será de responsabilidade de cada herdeiro, porquanto a responsabilidade limita-se pela força da herança que cada um recebeu, a afastar a solidariedade dos sucessores que poderia legitimar a composição subjetiva da lide. No caso, consta dos autos (ID no 50542428) informação de que o inventário positivo já fora encerrado, no qual fora atribuído a cada uma das herdeiras necessárias, Lourdes Regina Papini de Souza Moreira, Maria Cristina Papini de Souza Moreira e Vera Lúcia Papini de Souza Moreira, 1/6 dos bens arrolados, garantindo-se à cônjuge supérstite Maria Helena Papini de Souza Moreira a meação sobre o acervo levantado (3/6). Deveras, não há que se confundir a meação, que constitui patrimônio próprio do cônjuge supérstite, com o acervo de bens a serem transmitidos aos herdeiros e, como se observa da partilha efetivada no inventário, a despeito da insurgência genérica de ID no 152897851, o banco autor não logrou êxito em demonstrar que a ré MARIA HELENA recebeu parte do acervo hereditário como herança. Assim, a rigor do que disciplina o artigo 1.997 do Código Civil, não há se falar em responsabilidade de quem não recebeu herança, conforme entendimento reiterado por esta Corte de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. EMPRÉSTIMO. DEVEDOR. FALECIMENTO. COBRANÇA. HERDEIROS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. HERDEIRO. RESPONSABILIDADE. FORÇA DA HERANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A legitimidade para compor o polo passivo da ação de cobrança, diante da ausência de bens a inventariar e da realização do inventário negativo, é dos herdeiros. 2. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3. Cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. A inexistência de bens e direitos deixados pela pessoa que veio a óbito acarreta a impossibilidade de execução de qualquer valor. Referida matéria deve ser tratada em cumprimento de sentença. 4. Apelação parcialmente provida. (Acórdão no 1601576, 07102417520188070006, Relator Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, publicado no PJe 16/8/2022) Melhor sorte não socorre à herdeira LOURDES REGINA, pois o fato de não usufruir do bem que lhe fora transmitido como herança não afasta sua responsabilidade para o pagamento da obrigação, nos limites da herança recebida. Eventual posse direta exclusiva pelas coproprietárias sobre o bem recebido como herança é irrelevante, pois a obrigação perseguida nestes autos não decorre do uso do imóvel. Diante de tais razões, ACOLHO a questão preliminar e RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA da ré Maria Helena Papini de Souza Moreira para responder ao pleito do autor. Diante da causalidade, arbitro honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa atribuída à ré, correspondente à metade do débito perseguido. Preclusa esta decisão, retifique-se o cadastramento do feito. Da Gratuidade de Justiça O autor sustenta que as rés não demonstraram a contento sua situação de necessidade. De fato, o novo Código de Processo Civil estabelece normas de assistência jurídica aos necessitados e dispõe que o Juiz pode revogar o benefício outrora concedido, sendo relativa a presunção de veracidade do afirmado pelas partes, a admitir a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. A despeito dos argumentos lançados, o autor impugnante não trouxe aos autos elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência prestadas na petição inicial, na forma do art. 99 do CPC. Desse modo, REJEITO a impugnação à gratuidade já conferida à ré VERA LÚCIA e DEFIRO o benefício à ré LOURDES REGINA. Anote-se. Da Dilação Probatória Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander). Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Isto porque as rés litigam com hipossuficiência econômica e técnica, máxime porque os registros da transação que constitui a causa de pedir remota ativa estão todos sob a guarda da instituição financeira, a quem a obtenção da prova é facilitada, ao passo que se mostra difícil ou mesmo impossível às consumidoras. Incumbirá, assim, ao banco fornecedor o ônus probatório quanto ao fato controvertido da contratação de eventual seguro prestamista. No entanto, a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, são dispensáveis para o esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os autos se encontram fartamente instruídos e a resolução da lide pode ser obtida através do exame das provas documentais já facultadas na forma do art. 434, caput, do CPC, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. A questão relativa à contratação do seguro já se encontra suficientemente esclarecida e as demais questões suscitadas no ID no 68501132 (regularidade do contrato) não demandam dilação probatória em audiência ou parecer técnico e as questões de direito já se encontram pacificadas na jurisprudência deste Tribunal de Justiça e da Corte Superior. Em todo o caso, considerando a inversão do ônus probatório, confiro à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que indique eventuais provas que pretenda produzir. No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, conforme §1o, do art. 357, do CPC, bem dê-se ciência às rés para fins do art. 437, §1o, do CPC. Ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica”. (ID 158936576.) – g.n. No agravo, a instituição financeira autora pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a legitimidade da cônjuge meeira do devedor falecido para figurar no polo passivo da ação de cobrança. Em suas razões, o banco agravante afirma que a legitimidade passiva da cônjuge do devedor falecido estaria resguardada pelo art. 110, do CPC, ao reconhecer que ocorrendo a morte de qualquer das partes dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Defende, ainda, que embora a cônjuge do devedor não seja herdeira, possui “legitimidade, da mesma forma que os herdeiros, para responder pela dívida deixada dentro do patrimônio comum do casal”, haja vista que “a dívida foi contraída na constância do casamento e não foi arrolada no inventário, mesmo tendo ciência das pendências do de cujus”. (ID ID 47865269 - Pág. 6/7.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 47865274.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem ação de cobrança ajuizada em desfavor dos herdeiros do falecido, em razão da transmissão da herança, visando o pagamento de dívida decorrente de contrato de mútuo formalizado pelo de cujus, no valor de R$ 215.727,90. (ID 32629377.) A instituição financeira autora se insurge contra a decisão agravada que reconheceu a legitimidade da cônjuge meeira do devedor falecido para figurar no polo passivo da ação de cobrança. Argumenta que, embora não seja herdeira, a cônjuge do devedor possui “legitimidade, da mesma forma que os herdeiros, para responder pela dívida deixada dentro do patrimônio comum do casal”, haja vista que “a dívida foi contraída na constância do casamento e não foi arrolada no inventário, mesmo tendo ciência das pendências do de cujus”. (ID 47865269 - Pág. 6/7.) Sobre o tema, a legislação civil estabelece que os bens da herança do falecido, relativo ao espólio, respondem pelas dívidas do de cujos, devendo o credor habilitar a dívida, antes da partilha, para que na transmissão seja decotado bens suficientes para pagamento. Ou seja, enquanto não individualizados, através da partilha, a integralidade dos bens do espólio deverá responder pela dívida exigida. Confira-se: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. (...) § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento”. “Art. 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento”. - g.n Ocorre que, na forma como estabelece o art. 796 do CPC, e da mesma forma o art. 1.997 do CC, ultimada a partilha, o acervo da herança, constituído pelos bens que pertenciam ao espólio, após a transmissão, estará individualizado na posse dos herdeiros, de modo que caberá somente aos herdeiros beneficiários responder pelo débito do espólio não quitado por ocasião do inventário (art. 642 e 644, do CPC), não podendo o cônjuge meeiro ser demandado. Confira-se: “Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Deste modo, uma vez realizada a partilha, cada herdeiro responde pela dívida deixada dentro daquilo que recebeu como herança, sendo certo que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança (art. 1.792 do CC), revelando descabido demandar o cônjunge, após a realização da partilha pela dívida do espólio, posto que recebeu os bens em meação, na forma do regime de casamento. Nesse sentido: “(...) Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio. 3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do artigo 1.997, caput, do CC c/c o artigo 597 do CPC [correspondente ao artigo 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado”. (REsp n. 1.367.942/SP, Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de 11/6/2015.) - g.n. Enfim, conforme ponderou a decisão agravada “não há que se confundir a meação, que constitui patrimônio próprio do cônjuge supérstite, com o acervo de bens a serem transmitidos aos herdeiros”, motivo pelo qual, realizada a partilha dos bens do devedor falecido, “só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube” (art. 1.997 do CPC). Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado, assim como risco de dano, não prospera o pedido de liminar requerido pelo agravante. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023 18:15:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador